Tribunal: TJDFT
Processo: 0739599-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA NOVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. “ERRO DE FATO”. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LOCAL. INOCORRÊNCIA PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. No caso em exame as sociedade empresárias rés ajuizaram inicialmente ação submetida ao procedimento comum em desfavor do ora demandante, com a finalidade de obter a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos em virtude da demora na expedição da “carta de habite-se” referente aos empreendimentos imobiliários denominados “Due Capri” e “Due Murano”, localizados nas projeções “C” e “D” da quadra 307 do Setor Noroeste, em Brasília-DF. 1.1. Decorrida a marcha processual sobreveio a sentença que julgou o pedido improcedente. 1.2. As rés interpuseram apelação contra a referida sentença, tendo a Egrégia Quinta Turma Cível, unanimemente, dado provimento ao recurso.
2. É necessário destacar que, efetivamente, “nova” é a prova relativa ao fato jurídico subjacente à coisa julgada, existente à época do acórdão rescindendo, ignorada ou cuja impossibilidade de utilização pelas partes à época tenha sido devidamente demonstrada. 2.1. Ocorre que os autos do procedimento administrativo que deu origem à expedição da “carta de habite-se” em exame não se enquadra no conceito de prova nova, notadamente em virtude da não demonstração, pelo autor, da impossibilidade de sua utilização no momento oportuno.
3. De acordo com o § 1o do art. 966 do CPC há “erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado". 3.1. Logo o erro de fato que fundamenta a causa de pedir em ação rescisória deve ser relevante e capaz de, isoladamente, assegurar o pronunciamento favorável ao demandante. 3.1. No caso em análise, no entanto, a questão controvertida é indubitavelmente interpretativa, não se enquadrando na hipótese aludida.
4. Por fim, o demandante também fundamenta sua causa de pedir na hipótese do art. 966, inc. V, do CPC, em virtude da não observância pelo acórdão rescindendo da legislação local sobre o tema em análise. 4.1. Porém, pela leitura dos dispositivos legais pertinentes não é possível verificar a ocorrência de manifesta violação a norma jurídica, uma vez que o tema em análise envolve a interpretação da regra jurídica aplicável ao caso. 4.2. Assim, a coisa julgada constituída em relação ao atraso na expedição da “carta de habite-se” em favor das rés não pode ser desconstituída apenas com suporte na avaliação de normas jurídicas que não teriam sido aplicadas pelo julgador.
5. Pedido julgado improcedente.